Tribunal: TJMT
Processo: 0002072-09.2005.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002072-09.2005.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE MANOEL DA SILVA (APELADO), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DROGARIA DROGA NOVA (VÍTIMA), JOSE MANOEL DA SILVA - CPF: 468.893.961-20 (APELADO), PEDRO MARCELO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART.
155, § 1° e §4°, inc. I, II e IV, do CP -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSATO PARA A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve, inequivocamente comprovar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a autoria, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído da ação penal no 002072-09,2005.811.0064 (Código 298875), originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que
José Manoel da Silva
foi absolvido da prática do delito previsto no artigo 155, § 1° e §4°, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais o representante ministerial argumenta que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto no que tange à absolvição do apelado, pois as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação pelo delito imputado na denúncia. Razão pela qual, requer seja reformada a sentença para condená-lo como incursos no artigo 155, § 1° e §4°, incisos I, II e IV, do Código Penal, mantendo, inclusive, as qualificadoras citadas na inicial acusatória. (Id. 15659998).

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta as teses do MP, pugnando pelo improvimento do recurso ministerial e pela manutenção incólume da sentença (Id. 13658952).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, lançou Parecer aos autos (Id. 18232470) manifestando-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Apelação Criminal - Furto qualificado [art. 155, § 1o e § 4o, incs. I, II e IV, do Código Penal] - absolvição do delito por ausência de provas - irresignação ministerial – pretendida condenação - impossibilidade - autoria não restou devidamente comprovada nos autos – delação extrajudicial do corréu que não foi confirmada na fase judicial - aplicação do princípio in dubio pro reo – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, objurgando os termos da sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que José Manoel da Silva foi absolvido da prática do delito previsto no artigo 155, § 1° e §4°, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público a reformada da sentença para condená-lo como incurso no artigo 155, § 1° e §4°, incisos I, II e IV, do Código Penal.

A materialidade delitiva resta evidenciada pelo boletim de ocorrência (Id. 13658983), termo de apreensão (Id. 13658953), auto de exibição e apreensão (Id. 13659487).

No que tange à autoria delitiva, denoto que o Magistrado Singular agiu com devido acerto ao absolver José Manoel da Silva, uma vez que não se encontram presentes nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a prática do furto qualificado pelo apelado, de modo que entendo pertinente transcrever a sentença proferida:

“(...)
Trata-se, portanto, de Ação Penal movida em desfavor de José Manoel da Silva, qualificado nos autos, sustentando que o réu praticou o delito descrito no art.155, § 1° e §4°, I, e IV, do Código Penal. A Ação penal deve ser julgada improcedente, pois vejamos.

Compulsando detidamente os autos constata-se a inexistência de provas robustas contra o réu José, o que impõe a improcedência da pretensão punitiva do Estado, pois a autoria não se fez devidamente presente, senão vejamos:

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, termo de apreensão de fl. 10, laud pericial de fl. 39/54, termo de
avaliação de fl.59, termo de entrega de fl. 60, além da prova colhida durante a instrução processual, porém, a autoria não se faz comprovada, a não ser por indícios e conjecturas pouco sustentáveis.

O réu José Manoel da Silva, ao ser interrogado em juízo, negou a pratica delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, desconhece os fatos contidos na denúncia, pois reafirma que não praticou o crime ora em apuração tendo em vista que no ano de 2004, estava residindo na cidade de Alto Araguaia/MT e sequer conhece os corréus.

Já a defesa técnica do acusado, sustenta a sua absolvição, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação.

Portanto, o que se tem na doutrina e jurisprudência é que ocorrendo a negativa da autoria, ainda que via defesa técnica, cabe por dever e por império da lei (art. 156 do CPP) a acusação produzir a prova.

Ensina-nos Magalhaes Noronha, que:

"A prova de alegação incube a quem a fizer. É o princípio dominante em nosso código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a apuração do fato e da autoria. Compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (nullum crimem sine typo) e de sua realização pelo acusado. Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação deve ser plena e convincente, ao passo que para o acusado, basta a dúvida.” " (in, CURSO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL).

Ademais, verifica-se dos autos que, as provas de autoria no presente caso, se baseiam exclusivamente na delação realizada pelo corréu Carlos Eduardo Soares da Costa, em sede inquisitorial e durante a instrução processual dos autos originais (código 298006), CONTUDO, essa prova não foi reproduzida durante a instrução processual nestes autos desmembrados, se submetendo necessariamente ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste norte, destaco que, durante a fase inquisitorial, houve apenas a qualificação indireta do réu José, conforme fl. 2(), com base apenas nas informações repassadas pelo corréu Carlos, porém, Como já mencionado alhures, o citado corréu não foi ouvido durante a instrução processual destes autos, bem como, durante as suas oitivas nos autos originais, em momento algum ele realizou a identificação ao do réu josé, fato que auxilia na tese arguida pela defesa do mencionado réu, ou seja, que se trata de um caso homônimo, em razão de possuírem nomes semelhantes, ainda mais ao compararmos as características do réu, conforme mídias de fls. 207 e 210, com as características constantes na qualificação indireta retromencionada.

No que tange a prova testemunhal, temos o depoimento da testemunha Sonia Regina Santos, que ao ser ouvida em juízo, declarou em síntese que na época dos fatos, trabalhava no Hotel Globo, local onde haviam O3 (três) pessoas hospedadas no mesmo quarto e, quando a polícia chegou ao local, prendeu um dos indivíduos, sendo que tinham uns 03 (três) dias que os indivíduos estavam hospedados no hotel.

Destaco ainda que, durante a oitiva da testemunha Sonia em juízo, foi realizado procedimento de reconhecimento de pessoas, ocasião em que ela não reconheceu o réu José, como sendo um dos indivíduos que estiveram hospedados no Hotel Globo, atribuindo a ele semelhança de nota zero.

Temos ainda o depoimento da vítima Wastson Vilela de Freitas, que ao ser ouvido em juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, chegou ao seu estabelecimento comercial no período da manhã e verificou que havia sido vítima de furto, pois constatou que os indivíduos entraram pelo telhado, desligaram o alarme da Bip Tel, sendo que algumas telhas foram retiradas do telhado e o forro ainda foi aberto. Disse ainda que, foi subtraído do local algumas folhas de cheque e uma grande quantia em dinheiro, em torno de R$ 30.000,00(trinta mil reais), sendo que nada foi recuperado.

Já a testemunha Mario Rodrigues da Silva, proprietário do Hotel Globo, que ao ser ouvido em juízo, não se recordou dos fatos.

Por fim, temos o depoimento da testemunha Ary José Moraes Câmara, policial civil que ao ser ouvido em Juízo apenas relatou acerca da participação nas diligências que culminaram na prisão do corréu Carlos, nada asseverando acercado réu José.

Deste modo, Verifica-se que o único indicio constante nos autos em desfavor do réu José, é a delação realizada pelo corréu Carlos, em sede inquisitorial e durante a instrução processual dos autos originais (código 298006),contudo, essa prova não foi reproduzida durante a instrução processual nestes autos desmembrados, bem como e principalmente, durante as suas oitivas nos autos originais, em momento algum o corréu Carlos realizou a identificação do réu José, portanto, inexiste nos autos prova apta e suficiente a indicar a participação do réu José na pratica do crime ora em apuração.

Sendo assim, demonstra-se deveras frágil a prova da autoria, para a configuração do crime imputado ao réu José, uma vez que a legislação brasileira, exige prova segura e indene de dúvidas para a condenação.

Deste modo, o que se pode afirmar é que se a dúvida resplandece e ofusca a acusação, não havendo prova segurada autoria produzida judicialmente, impõe-se que se absolva o denunciado José, desta forma tem se decidido, senão vejamos:

(...)

Ademais, ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas, como se verifica no caso sub-judice, vez que a condenação exige prova plena, inconteste em que se arrime.

Verifica-se que há demasiada fragilidade das provas, impondo-se desta forma a absolvição com fincas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Observe-se, que a prova trazida à colação não deixa suficientemente informada a autoria do delito, devendo-se ser proclamado o benefício da dúvida em relação ao réu José, haja vista não haver outra solução a se impor, mormente nesta fase processual predominar o entendimento de que “in dubio pro reo”.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o réu José Manoel da Silva, brasileiro, casado, natural de Taguarana/AL, nascido em 25/05/1969,portador do RG 680753 SSP/MT e CPF 468893.961-20, filho de Manoel Gornes da Silva e de Maria Tereza Gomes, residente na Rua Três, s/n°, quadra 12, casa02, Bairro Residencial Mathias Neves, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, dos fatos imputados pelo Ministério Público na denúncia de fls. 02/04,com fulcro no que dispõe o artigo 386, VII, do CPP, uma vez que não restara devidamente provada a autoria do respectivo delito.

(...)”. (Id. 13656998).

Dos autos e da sentença acima transcrita, não se extrai, com a certeza necessária a embasar uma condenação, de que a pessoa citada pelo réu Carlos Eduardo na fase de instrução, seja, de fato, o apelado José Manoel da Silva, ou que este estivesse envolvido na prática da conduta criminosa citada na denúncia, uma vez que sequer fora reconhecido pela testemunha Sônia, funcionária do hotel onde os verdadeiros réus estiveram hospedados durante o período em que ocorrera o crime, tampouco por qualquer outra testemunha arrolada no processo.

Importante ressaltar que as provas produzidas na fase de instrução, de fato, não foram submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, e não encontram apoio em outros meios e provas,
por conseguinte, não podem ser consideradas como prova idônea a respaldar o decreto condenatório, conforme exegese pretoriana dada ao art. 155 do CPP,
in verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Oportuno, trago a orientação de nossas Cortes Superiores:

“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(AP 880, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)”

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. ARTIGO 155 DO CPP. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS JUDICIALIZADAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2.
O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. "Restando evidenciado que a condenação do recorrente embasou-se na consideração de provas produzidas durante a instrução criminal, com a devida observância do devido processo legal, além dos elementos informativos colhidos extrajudicialmente, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp. n. 1497490/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 27/10/2015).

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 351.053/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento do apelado com o crime, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Sabe-se que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo que tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, porém, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Diante de tais considerações, dúvidas exsurgem quanto à autoria delituosa imputada ao apelado, sobretudo, pela ausência de provas inequívocas e seguras de sua participação no crime ora analisado, essencial à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo.

Portanto, mantém-se a absolvição de José Manoel da Silva, da imputação de infringência ao disposto no artigo 155, § 1° e §4°, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Ante ao exposto, em conformidade com o parecer, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020